Tribunal: TJDFT
Processo: 0742946-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA À PROPRIADADE PRIVADA. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO. AVALIAÇÃO JUDICIAL. ART. 14 DECRETO-LEI No 3.365/1941. NÃO REALIZADA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE OFÍCIO. IMPRESCINDÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR O VALOR. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Segundo lição doutrinária, as servidões administrativas trazem consigo o dever de indenizar, e o valor indenizatório deve ser apreciado em avaliação judicial. Nesse sentido: “(...) Segundo orientação jurisprudencial 1o valor da justa indenização, segundo reiterados ensinamentos doutrinários e jurisprudenciais, deve ser precedido de uma avaliação judicial, levando-se em consideração o prejuízo real suportado pela propriedade serviente, inclusive a depreciação econômica acarretada ao imóvel relativo à área remanescente”.(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo dos Bens e Restrições Estatais à Propriedade – Vol. 3 – Ed. 2022. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RB-8.3. E-book. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/100964044/v3/page/RB-8.3. Acesso em: 6 out. 2023)
1.1. Por sua vez, a legislação impõe que, ao despachar a inicial, o juiz designará um perito de sua livre escolha, sempre que possivel, técnico, para proceder à avaliação dos bens, conforme art. 14 do Decreto-lei no 3.365/1941.
1.2. No mesmo sentido, o posicionamento do Eg. Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, em havendo controvérsia sobre o montante indenizatório devido em ação de desapropriação, é obrigatória a instauração do contraditório, com a produção de prova pericial judicial para a correta aferição da justeza indenizatória, sendo indevida consideração unicamente do laudo administrativo apresentado e produzido unilateralmente pelo ente desapropriante”. (REsp n. 1.793.878/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 12/9/2019.).
2. In casu, em que pese a obrigação legal de avaliação judicial, não houve determinação judicial para a realização da prova pericial avaliativa da indenização devida.
2.1. A ausência de avaliação judicial, por sua vez, macula a regularidade do processual, desobedecendo norma legal cogente e prejudicando o provimento jurisdicional adequado.
2.2. A resolução da causa com base no ônus da prova, indicando que a parte dispensou a produção de provas e não comprovou os danos sofridos, como realizado pelo d. Juízo a quo, não elide a obrigação legal de avaliação judicial do valor indenizatório.
2.3. Neste sentido, eivada a decisão judicial error in procedendo insuperável, sua nulidade é a medida que se impõe, sendo necessário o retorno nos autos à primeira instância para a realização de avaliação judicial e, consequentemente, realização de novo julgamento da causa.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.